Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora 4,2% a título de GAA, bem como ao pagamento da diferença da GAA devida desde fevereiro de 2019, acrescida das parcelas vincendas até a sua efetiva implementação. Em seu recurso, assinala que o pedido deve ser julgado improcedente, visto que a gratificação no percentual adequado já foi deferida na via administrativa, não sendo o caso de majoração e pagamento de valores retroativos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se a servidora preenche os requisitos para a percepção da GAA no percentual pleiteado.
III. Razões de decidir
4. Na inicial a parte autora pleiteou a incorporação da GAA relativo a atividades de alfabetização realizadas no período de 01/03/1999 a 09/02/2000; 27/02/2000 a 04/03/2001; 11/05/2005 a 08/02/2006; 09/02/2006 a 30/03/2006; 01/04/2006 a 15/05/2006; 16/05/2006 a 31/07/2006; 02/10/2006 a 04/02/2007; 10/02/2010 a 26/10/2010; 05/02/2007 a 27/02/2008; 28/02/2008 a 24/06/2008; 03/08/2009 a 02/02/2010; 10/02/2011 a 19/12/2011; 08/02/2012 a 09/09/2012; e 24/03/2017 a 09/07/2017, totalizando 2.853 dias, ou 7 anos para fins de cálculo da GAA, sendo o pedido julgado procedente. Ainda, para subsidiar a sua defesa o Distrito Federal juntou aos autos o documento ID 65175828 págs. 15, 19 e 21, no qual consta que naquele momento foi identificado erro no contracheque da parte autora, sendo determinada a regularização dos seus proventos. Assim, em abril de 2024 o Distrito Federal incluiu a GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Todavia, o ID 65175828 demonstra apenas um valor de R$ 607,77, sem esclarecer o percentual reconhecido na via administrativa, inclusive porque o valor pleiteado nos autos é diverso, visto que corresponde a cerca de R$ 197,22 mensais. Assim, a mera incorporação da GAA no decorrer do processo, sem elucidar o percentual concedido na via administrativa é insuficiente para resultar na improcedência do pedido nos autos. Ademais, o documento ID 65175830, págs. 9, 10, 15-22, 25, 28 e 41 comprova as alegações da parte autora, demonstrando que exerceu atividades de alfabetização e regência no período mencionado, sem que a parte ré tenha demonstrado insurgência quanto àqueles períodos, tampouco juntando elementos para afastar a regularidade das declarações comprobatórias do alegado. Desse modo, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos legais para a incorporação da GAA referente a um total de 7 anos, devendo ser mantida a sentença recorrida, inclusive quanto ao pagamento dos valores devidos desde fevereiro de 2019.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.